Tribunal: TJSP
Processo: 2248902-05.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2248902-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante LUCAS HENRIQUE BEPPU e Paciente LUIS PAULO RIBEIRO
NICOLETTI.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248902-05.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2248902-05.2019.8.26.0000
Impetrante: Lucas Henrique Beppu
Paciente: Luis Paulo Ribeiro Nicoletti
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 47.211
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente.
Relata que o pedido de progressão ao regime
semiaberto terminou indevidamente negado pela autoridade coatora.
Alega que a decisão impugnada não concedeu o pretendido benefício,
ao argumento de que o ora paciente não teria alcançado o requisito
subjetivo. Contudo, o resultado do exame criminológico resultou
favorável ao paciente, inexistindo motivo hábil a justificar o não
acolhimento da pretensão. Invoca a aplicação das garantias
constitucionais e do entendimento doutrinário amparando a
concessão da benesse em casos análogos. Requer, assim, a
concessão liminar da ordem, a fim de cassar a decisão combatida,
com a devida transferência do ora paciente ao regime intermediário.
Alternativamente, pugna pela reapreciação da situação processual
do paciente pela autoridade coatora, notadamente em relação à
pretendida progressão de regime.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 33),
prestou informações o digno Juízo impetrado (fls. 36 e 47).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2248902-05.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem (fls. 39-42).
É o relatório.
Conforme
se
verifica
das
informações
complementares prestadas, no último dia 7 de fevereiro foi deferida a
progressão ao regime semiaberto ao paciente (fl. 47).
Dessa forma, cessado o motivo do alegado
constrangimento ilegal, restou sem objeto a impetração.
Assim, em face do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal, julga-se prejudicado o pedido.
Figueiredo Gonçalves
relator